Tribunal: STF
Processo: ARE 1585404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

    2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), inclusive quanto aos marcos temporais de retroatividade e aos limites do controle judicial sobre a recusa motivada do Ministério Público.

    3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios para fins de reforma da decisão colegiada.

    4. Embargos de declaração rejeitados.